Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação que, no caso concreto, corresponde ao valor do proveito econômico obtido com a cobertura do tratamento realizado pela autora.
II. Apelação conhecida e provida.